Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-76.2020.8.11.0087
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000728-76.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAINE OLIVEIRA COSTA - CPF: 038.347.531-73 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1545-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES POR ESTELIONATÁRIOS – CULPA DO CONSUMIDOR – FRAUDE COMETIDA POR DESÍDIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – TESE DE DESÍDIA NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – FRAUDE COMETIDA POR ESTELIONATÁRIOS – USO DE DADOS FORNECIDOS – RESPOSTA A E-MAILS DOS FRAUDADORES – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA - GOLPE CHAMADO DE
PHISHING
– EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da prática de phishing, por meio da qual criam um ambiente virtual para que o consumidor, induzido a erro, forneçam dados necessários ou cliquem em ícones que propiciam a fraude é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte promovida não concorreu.

A culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de “inexistir qualquer falha cometida pelo empresa ré, já que a autora em Boletim de Ocorrência acostado em Id.33958413 afirma ter recebido e respondidos e-mails “como se fossem do banco”, sendo então vítima de terceiro estelionatário, que criou uma página muito semelhante à da reclamada a fim de ludibriar os cliente”, cuja prática criminosa é designada de “
Phishing
, da qual a autora foi vítima, e ocorre pela ação de terceiro que cria um site falso para realizar golpes pela internet”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JAINE OLIVEIRA COSTA
em desfavor de
BANCO BRADESCO.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a mera alegação da Recorrida de que terceiro teria recebido os dados para fraude a partir da desídia da parte Recorrente não é suficiente para afastar a sua responsabilidade como prestadora de serviço”.

Alegou que a parte promovida “poderia a demandada trazer aos autos a informação do número de protocolo do terminal responsável pelas movimentações reclamadas na petição inicial, identificar o efetivo fraudador e determinar a forma com que a fraude ocorreu: diretamente nos terminais da instituição financeira ou através do celular pessoal da parte”.

Argumentou que “diante da hipossuficiência técnica da cliente, e ponderando-se que o controle de segurança na prestação do serviço apenas pode ser efetuado pela instituição financeira, a esta compete munir-se de instrumentos que garantem a segurança das operações bancárias, ainda que realizadas em ambiente exterior à agência, tais como internet ou caixas eletrônicos”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrente de fraude em transação bancária, no entanto a peculiaridade está no fato de que a parte promovente, por desídia, conforme narrou no Boletim de Ocorrência, respondeu e-mails “como se fossem do banco”, sendo então vítima de terceiro estelionatário.

Entende que apesar de sua desídia há responsabilidade da parte promovida, razão que não lhe assiste, pois é sabido que não se deve fornecer dados, responder e-mails suspeitos, visto que são constantemente divulgadas as fraudes cometidas por estelionatários, tal como ocorreu no presente caso, não se podendo imputar qualquer ato à instituição financeira.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da prática de phishing, por meio da qual criam um ambiente virtual para que o consumidor, induzido a erro, forneçam dados necessários ou cliquem em ícones que propiciam a fraude é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte promovida não concorreu.

A culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021